Tribunal: TJDFT
Processo: 0726634-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726634-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COOP HAB DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra COOP HAB DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF de no 0021618-53.2015.8.07.0018. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2020 15:31:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador